Tribunal: TJDFT
Processo: 0730125-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730125-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO ERNANE FIDELIS FILHO DESPACHO Intime-se a parte recorrente para ciência dos termos do ofício juntado no ID 68416379. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007